Tribunal: TJMT
Processo: 0001135-85.2015.8.11.0019
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001135-85.2015.8.11.0019
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (AGRAVANTE), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (AGRAVANTE), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (AGRAVANTE), DAL COSTA AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 20.779.050/0001-26 (AGRAVADO), ANDREA ALFARO - CPF: 482.462.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO NÃO RECORRIDA. SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA APÓS A DESERÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por não haver a interposição do agravo interno contra a decisão de indeferimento da justiça gratuita, ocorreu-se a preclusão, não se podendo novar a matéria em agravo interno contra decisão de deserção, após se deixar decorrer o prazo sem o recolhimento do preparo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 0001135-85.2015.8.11.0019

AGRAVANTE: EDSON MENEGATTI, SIDINEI MENEGATTI, SERGIO MENEGATTI

AGRAVADO: DAL COSTA AGRONEGOCIO S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de não conhecimento de apelação interposta por
EDSON MENEGATTI, SIDINEI MENEGATTI, SERGIO MENEGATTI
de sentença proferida em Embargos à Execução nº 0001135-85.2015.8.11.0019, código 26735 - Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, por deserção.

Os agravantes afirmam que “
são merecedores do benefício mediante comprovação de que seus passivos financeiros (dívidas, contas a pagar, custos com manutenção de imóveis, empréstimos, financiamentos, etc.) ultrapassam os ativos financeiros; logo, existe a dificuldade financeira para o pagamento das custas judiciais
”.

Defendem que “
a insuficiência financeira ainda se fazia presente, não restando outra alternativa senão o manejo do presente agravo interno para que, mediante decisão colegiada, seja definida a questão da gratuidade, uma vez que os agravantes se encontram incapazes financeiramente de arcar com o pagamento do preparo no valor de R$ 28.628,33
”.

Em suma, requerem o provimento do recurso com o deferimento da justiça gratuita (id. 173746184).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 177800196).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de não conhecimento de apelação interposta por
EDSON MENEGATTI, SIDINEI MENEGATTI, SERGIO MENEGATTI
de sentença proferida em Embargos à Execução nº 0001135-85.2015.8.11.0019, código 26735 - Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, por deserção.

Os agravantes trazem a debate o pedido de justiça gratuita, entretanto, tal pleito já foi apreciado pela decisão de id. 170913159, após análise dos documentos apresentados, em que se indeferiu o pedido.

A decisão foi proferida em 05/06/2023, sobrevindo decurso do prazo concedido sem o pagamento do preparo, que resultou no não conhecimento da apelação pela deserção, em 20/06/2023.

Assim, reviver a questão em agravo interno protocolado em 12/07/2023, mais de um mês depois, é caso de preclusão.

Segundo verbete do art. 507 e art. 233 do CPC/2015, ocorreu-se a preclusão temporal:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nas lições de LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR, em obra de Coordenadoria de FREDIE DIDIER JR. e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER,
“A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al], coordenadores. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 662/663).

Portanto, por não haver a interposição do agravo interno contra a decisão de indeferimento da justiça gratuita, ocorreu-se a preclusão, não se podendo novar a matéria em agravo interno contra decisão de deserção, após se deixar decorrer o prazo sem o recolhimento do preparo.

Neste sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART.1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que, apesar da notória insistência dos recorrentes, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão. Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ”
(N.U 1000446-04.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, pela preclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023